Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-51.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS - IPTU – Exercícios de 2005 a 2008 – Município de Mongaguá - Sentença de improcedência em primeiro grau – Prescrição não operada na sua modalidade originária, ou intercorrente – Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do Resp no 1.340.553/RS – Ajuizamento tempestivo (Resp 1.658.517), na vigência da nova redação do art. 174 § único - I do CTN - Interrupção retroativa

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS - IPTU – Exercícios de 2005 a 2008 – Município de Mongaguá - Sentença de improcedência em primeiro grau – Prescrição não operada na sua modalidade originária, ou intercorrente – Aplicação da Súmula no 106 do C. STJ e do Resp no 1.340.553/RS – Ajuizamento tempestivo (Resp 1.658.517), na vigência da nova redação do art. 174 § único - I do CTN - Interrupção retroativa à propositura (Resp 1.120.295) - Presença de melhoramentos urbanos verificáveis através de simples fotografias anexadas aos autos – Dispensabilidade, ademais, dessa prova, tratando-se de loteamento urbano - IPTU devido – Incidência do art. 32 §2o do CTN e Súmula 626 do STJ - Isenção que não retroage - Sentença mantida – Apelo não provido.